Tribunal: TJES
Processo: 5000512-51.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-51.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTEGRARY SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: BRUNO FRAGA DO SACRAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000512-51.2020.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: INTEGRARY SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA, GLAUCIA DA COSTA PINTO, ANDRE LUIZ RIBEIRO NEVES SILVA

RECORRIDO
: BRUNO FRAGA DO SACRAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 142 DO FONAJE. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COBRANÇA DE VALORES QUE EXTRAPOLAM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Executados, ora Recorrentes, em face de sentença que deixou de conhecer os embargos à execução opostos por eles. Sem contrarrazões pelo Exequente, ora Recorrido.

(2). De início, observo que os Recorrentes aduzem a tempestividade de seus embargos, indevidamente rechaçada pelo Juízo
a quo
, tendo em vista que nem sequer formalizada penhora nos autos ao tempo de suas respectivas apresentações.

(3). De fato, com o razão os Recorrentes no particular, tendo em vista o que dispõe o Enunciado nº 142 do FONAJE,
in verbis
: “
Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora
”. Com efeito, inexistindo penhora no momento da oposição dos embargos, não há que se falar em sua intempestividade, tendo cumprido o referido requisito os Recorrentes quando da apresentação de sua impugnação.

(4). Por outro lado, verifico que os embargos apresentados pelos Recorrentes não atendem ao requisito da garantia do juízo. Quanto ao tema, vale destacar o que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
”.

(5). Nesse sentido, como bem explicitado pelo Juízo
a quo
, a fiança bancária apresentada pelos Recorrentes na hipótese é absolutamente inadmissível para fins de garantia da execução, tendo em vista que consta no próprio documento inscrição em marca d’água de “minuta sem valor legal”, bem como observação na primeira página em que se lê “
Minuta para simples apreciação. A afiançadora não se compromete a emitir esta carta de fiança. Os termos desta minuta podem sofrer alterações após a análise do contrato a ser garantido
”, tudo a denotar que a referida fiança nem sequer fora efetivamente constituída, não se prestando, portanto, à garantia do juízo.

(6). Por isso, considerando o não preenchimento de requisito essencial de admissibilidade (garantia do juízo), não há que se falar em conhecimento dos embargos opostos.

(7). Por outro lado, em que pese o disposto no art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 117, do FONAJE, a alegada ausência de executividade do título e o suscitado excesso de execução constituem matéria de ordem pública, passível de ser analisado de ofício ou, mediante provocação, em sede de exceção de pré-executividade. Logo, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, não poderia ser olvidada a análise de tal matéria, suscitada no bojo dos embargos/impugnação.

(8). Dessa forma, passando primeiramente à análise da arguição de ausência de executividade do título, entendo que não merece acolhida a tese brandida, tendo em vista que a presente execução tem fulcro no que dispõe o art. 784, VIII, CPC/15 (
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...] VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;
), sendo os documentos juntados aos autos aptos ao enquadramento previsto no referido dispositivo.

(9). Já no que se refere ao alegado excesso de execução, entendo que assiste razão aos Recorrentes. Efetivamente, nota-se que há inclusão de cobranças referentes a supostos prejuízos materiais referentes à danificação de mobília e eletrodomésticos que guarnecem o imóvel, sendo certo que a efetiva deterioração desses é fato controvertido entre as partes, demandando, com efeito, adequada dilação probatória, não podendo ser incluídos, por isso, nos valores executados nesta demanda.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reconhecer o excesso de execução no que se refere à cobrança de supostos danos à mobília e eletrodomésticos que guarnecem o imóvel
, valores os quais não se revestem de executividade e, portanto, não compõem o título que lastreia a execução. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)